Tribunal: STF
Processo: Rcl 90508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Retificadora de Motores Turim Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da ª Vara do Trabalho de Gravatá/RS, nos autos do Processo nº 0021041-73.2022.5.04.00015, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).
Retificadora de Motores Turim Ltda. narra que, na origem, Thales Tyska dos Reis, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços, ”a despeito da contratação do autor como pessoa jurídica na condição de MEI” (e-doc. 1, p. 2).
Alega que postulou o sobrestamento do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 
Nessa perspectiva, defende que 

“em que pese o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.389 pelo STF (Id 75b456b), o ilustre Magistrado Dr. Tiago dos Santos Pinto da Motta, da 1ª Vara do Trabalho de Gravataí, RS indeferiu o requerimento, porquanto o presente feito já teria transitado em julgado (Id 418471e), o que, reafirme-se, não se coaduna com a determinação de suspensão (o que, por si só, já seria o bastante), ainda mais que a questão afeta à competência também será dirimida ao STF. Ora, é de clareza solar que a ação deve ser imediatamente suspensa, não havendo a menor possibilidade de prosseguimento da execução, sob pena de os atos expropriatórios serem nulos.” (e-doc. 1, p. 3).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0021041-73.2022.5.04.0015, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando-se o estrito cumprimento da decisão do STF no ARE 1.532.603 RG/PR” (e-doc. 1, p. 6).
É o relatório. Decido. 
Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 4, observo que, em acórdão transitado em julgado em 16/7/25, a autoridade reclamada manteve o indeferimento do pleito relativo ao dano moral, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário do reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de prova de assédio moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve assédio moral por parte do sócio da reclamada contra o reclamante, caracterizado por tratamento humilhante e discriminatório reiterado, a fim de justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.
4. Embora o reclamante alegue assédio moral, a prova oral não comprovou tratamento humilhante ou discriminatório de forma reiterada.
5. O uso de apelidos entre os empregados era comum e sem conotação pejorativa.
6. A testemunha do reclamante contradisse a versão do reclamante sobre o tratamento recebido.
7. Portanto, não há elementos para comprovar o assédio moral e deferir a indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ordinário do reclamante desprovido.
Tese de julgamento: O uso de apelidos no ambiente de trabalho, sem conotação pejorativa ou intenção de ofensa, não configura assédio moral.” 

Posteriormente, conforme afirmado pela parte reclamante, foi indeferido o pedido de suspensão com fundamento no Tema nº 1.389 da repercussão geral, em razão do trânsito em julgado do feito” (e-doc. 8, p. 2).
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente